Tribunal: STF
Processo: RE 100752
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NO TRIBUNAL DE ORIGEM, SOB O ARGUMENTO DE
INTEMPESTIVIDADE, POREM TEMPESTIVA, A LUZ DA SÚMULA 428.
PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO RÉU, PARA QUE O TRIBUNAL
LOCAL ENFRENTE O MÉRITO DO APELO.